Tribunal: CARF
Processo: 11995.001010/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11995.001010/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.867 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
COM DE CARNES BOI RIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/06/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL
38.
MULTA
MANTIDA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei n° 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira. Carência de impugnação não instaura a
fase litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta
julgamento quanto às alegações de mérito do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 120/136), interposto contra a Decisão
Notificação - DN no. 21.436.4/0006/2005 da Seção de Análise de Defesas e Recursos da
Secretaria da Receita Previdenciária em São José do Rio Preto/SP (e-fls. 29/33), que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11995.001010/2008-99
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.867 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11995.001010/2008-99

monocraticamente considerou procedente o Auto de Infração – AI DEBCAD 35.534.020-8,
Código de Fundamentação Legal - CFL 38 (e-fls. 02/07), lavrado por deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Legislação
Previdenciária ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
no valor de R$ 10.359,14, consolidado em 14/06/2004, cientificado pessoalmente em 15/06/2004
2. Adoto o Relatório da referida decisão a quo, transcrito em sua essência, por
bem sintetizar os fatos ocorridos:
DA AUTUAÇÃO.
1.Trata-se de infringência ao artigo 33, parágrafo 2o da Lei 8.212/91, regulamentada
pelo art. 232 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3048/99, vez que a empresa
deixou de apresentar, na data estipulada, embora notificada através do Termo de Início
da Ação Fiscal- TIAF, fls. 08, e dos TIAD's- Termos de Intimação para apresentação de
Documentos,fls.09 e 10, o Livro Diário 2003 , com prazo para apresentação no dia
25/05/2004 e durante todo o desenvolvimento da ação fiscal. É o que consta do relatório
fiscal da infração de fls. 02.
(...)
4.A fiscalização aplicou a multa no valor de R$ 10.359,14 ( dez mil, trezentos e
cinqüenta e nove reais e quatorze centavos), nos termos dos artigos 283 , inciso II ,
alínea j , e 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99 , conforme descreve o Relatório Fiscal às fls. 04.
DA IMPUGNAÇÃO.
5. Transcorrido o prazo regulamentar, o autuado não apresentou impugnação. (ora
grifado)
6. É o Relatório.
3. A ementa da Decisão combatida é colacionada a seguir:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE LIVRO DIÁRIO.
A empresa é obrigada a exibir todos os documentos ou livros
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, nos
termos da legislação providenciaria..
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 13/06/2006 (e-fl. 106), a
ora Recorrente apresentou seu recurso em 07/04/2006 (e-fl. 120), documento de onde são
retirados em essência seus argumentos, conforme exposto a seguir:
- não procedeu a depósito recursal, por considerar inconstitucional e apresenta
brevíssima síntese da lide;
- preliminarmente, alega onerosidade excessiva e ilegal da autuação;
- no mérito, aponta improcedência da autuação, uma vez que não era possível o
cumprimento da obrigação acessória por falecimento do único sócio gerente, além da empresa
restar dissolvida, entendendo que o cumprimento da obrigação acessória teria caráter
personalíssimo, além dos livros encontrarem-se extraviados;
- nunca teria agido com dolo, fraude ou má-fé, entregando todos os outros
documentos solicitados, sem prejuízo ao erário, mas teria sofrido aplicação de multa a ser
considerada confiscatória;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.867 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11995.001010/2008-99

- cita jurisprudência.
5. Seu pedido final é pela improcedência da exigência fiscal.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo.
8. É dispensado o depósito recursal uma vez que a Medida Provisória n° 413, de
03/01/2008, sucedida pela Lei no 11.727, de 2008, revogou os §§ 1° e 2° do art. 126 da Lei n°
8.213/1991, que determinavam a realização de depósito prévio como requisito para a aceitação
do recurso.
9. De acordo com o frontispício do Auto de Infração (e-fl. 02), o mesmo foi
cientificado regular e pessoalmente ao sócio Gilmar Costa Pereira, na data de 14/06/2004. Sobre
tal ciência, manifestou-se a autoridade fiscal da seguinte forma, em seu Relatório Fiscal da
Infração (e-fls. 3/4):
V - DOS RESPONSÁVEIS
6 - Com o falecimento do Sócio Gerente, Sebastião Batista Cunha, em 19/03/2004, a
sociedade ficou representada somente pelo Sócio Gilmar Cosia Pereira, nos termos da
cláusula Décima Segunda do Contrato Social: " O falecimento de qualquer um dos
sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios
remanescentes,... "
10. Verifica-se claramente, compulsando os autos e apreciando o voto da Decisão
a quo, que a interessada não apresentou impugnação ao Auto de Infração. É requisito para
instauração do contencioso administrativo a apresentação da peça impugnatória em quinze dias
da ciência do auto, a teor do art. 293, § 1.o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3048/99 que regulava o procedimento à época. Senão vejam-se as
seguintes citações legais:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes
§ 1o Recebido o auto-de-infração, o autuado terá o prazo de quinze dias, a contar da
ciência, para efetuar o pagamento da multa com redução de cinqüenta por cento ou
impugnar a autuação. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001).
...
§ 4o O auto-de-infração, impugnado ou não, será submetido à autoridade competente
para julgar ou homologar. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
11. Quando de sua ciência da Decisão Notificação, foi exposto à contribuinte que
era-lhe ressalvado o direito de interpor recurso voluntário ao então Conselho de Recursos da
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.867 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11995.001010/2008-99

Previdência Social - CRPS , no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 305, § 1o, do
Regulamento da Previdência Social, vigente à época.
12. Destaque-se, por oportuno, que a autuada não apresentou em seu recurso
qualquer argumento em relação à não apresentação de sua impugnação e, dessa forma, uma vez
não instaurada a fase litigiosa da lide, seu recurso não deve ser conhecido.
Conclusão
13. Não há portanto como ser procedido o exame do recurso apresentado, uma vez
que, conforme acima explanado, não foi instaurada a fase litigiosa, pelo fato de não ter sido
apresentada impugnação e, dessa forma, também não se suspende a exigibilidade do crédito
tributário, nem é comportado julgamento quanto às alegações recursais, porque delas não se
toma conhecimento.
Voto
14. Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital